Tribunal: STF
Processo: AI 500501
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípio da
 legalidade. Ofensa não argüida no recurso extraordinário. Inovação
dos argumentos em agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes.
3. Indenização por dano moral. Princípios do contraditório e ampla
defesa. Ofensa reflexa. Precedente. 4. Art. 93, IX, da Constituição.
 Ofensa não configurada. Acórdão devidamente fundamentado. 5. Agravo
 regimental a que se nega provimento